Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA NA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PEDIDO GENÉRICO. PROCESSAMENTO INDEFERIDO.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos agravantes, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os requisitos da petição inicial, estabelece que o pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324), sendo admitida a apresentação de pedido genérico apenas nas hipóteses previstas no § 1o do art. 324. 2.1. A reconvenção possui natureza de ação e, nessa qualidade, deve ser formulada com o devido preenchimento dos requisitos legais exigidos para a petição inicial.
3. Evidenciado que, a despeito de ter sido oportunizada a apresentação de emenda à reconvenção, a parte reconvinte deixou de individualizar a pretensão indenizatória na forma determinada judicialmente, deve ser mantido o decisum hostilizado, ao indeferir o processamento do pedido de indenização decorrente da valorização do imóvel objeto da demanda.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, julgado prejudicado.